Tribunal: TJDFT
Processo: 0716778-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora. Imóvel. Fazenda. Alienação de parte do terreno. Embargos de terceiro. Desconstituição da penhora. Restante do bem. Possibilidade de constrição. Sisbajud: busca de ativos financeiros. “Teimosinha”. Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.